Tribunal: TJSP
Processo: 1007594-30.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão reconhecida – Apelação da ré desprovida – Majoração dos honorários advocatícios em favor da autora, por aplicação do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007594-30.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante SOMPO SEGUROS S/A.(ANTIGA RAZÃO SOCIAL YASUDA
MARÍTIMA SEGUROS S/A.), é embargado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007594-30.2019.8.26.0019/50000 - Americana - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 47445-L
EDEC.No : 1007594-30.2019.8.26.0019/50000
COMARCA : AMERICANA
EBTE. : SOMPO SEGUROS S/A (ANTIGA RAZÃO SOCIAL YASUDA
MARÍTIMA SEGUROS S/A)
EBDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão reconhecida
Apelação da ré desprovida Majoração dos honorários
advocatícios em favor da autora, por aplicação do § 11 do
art. 85 do Código de Processo Civil Embargos acolhidos.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela seguradora autora contra o acórdão de fls. 309/318,
que negou provimento ao apelo da ré, tirado da sentença
de fls. 250/258, que julgara procedente a ação regressiva
de ressarcimento de danos.
Aponta, a embargante, a existência de
omissão no v. aresto, ao deixar de majorar os honorários
advocatícios, conforme regra do § 11 do art. 85 do
vigente Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A r. sentença apelada julgou procedente a
ação ajuizada pela ora embargante para o fim de condenar
a embargada a pagar-lhe o valor de R$4.031,60, com os
devidos
acréscimos
legais,
carreando
à
vencida
a
responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 15% do valor da condenação.
A embargada apelou, sendo que seu recurso
foi desprovido pelo v. acórdão.
O julgado embargado, todavia, mesmo diante
do insucesso apelo, deixou de fixar os honorários
advocatícios recursais em prol da seguradora embargante,
vício que ora será sanado.
A omissão apontada nas razões destes
declaratórios de fato ocorreu, visto que tendo sido
desprovido o apelo da ré, ora embargada, era o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007594-30.2019.8.26.0019/50000 - Americana - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
aplicação da regra art. 85, § 11, do referido diploma
processual.
Segundo o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, até mesmo de ofício é impositiva a
majoração dos honorários fixados na origem no caso de não
conhecimento ou desprovimento do recurso interposto
contra decisão publicada na vigência do CPC/2015 (AgInt
no AREsp 1263297/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, j. 12/06/2018, DJe 27/06/2018).
Nesse sentido:
Embargos
de
declaração.
Honorários
advocatícios. Sucumbência recíproca. Parcial acolhimento
do recurso adesivo que, na espécie, não justifica a
alteração
da
distribuição
dos
ônus
sucumbenciais.
Cabimento, contudo da majoração da verba devida pela
parte contrária em virtude de desprovimento de seu apelo.
Art. 85, § 11o, do CPC. Embargos parcialmente acolhidos
(EDCL.
1006648-83.2017.8.26.0292,
Rel.
Des.
AUGUSTO
REZENDE, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão existente
no v. acórdão no tocante à majoração dos honorários
advocatícios devidos pelo trabalho realizado pelo patrono
da embargante na fase recursal Verba honorária devida em
conformidade com o art. 85, caput e §§ 6° e 11, do CPC de
2015 - Embargos acolhidos, com alteração parcial do
resultado do julgamento (EDCL. 1005835-90.2016.8.26.0001,
Rel. Des. CORREIA LIMA, 20a Câmara de Direito Privado, j.
26/08/2019).
Desta forma, acolhem-se os embargos de
declaração para sanar o vício apontado, majorando-se os
honorários
advocatícios
a
favor
da
autora,
ora
embargante, para 20% sobre o valor atualizado da
condenação, diante do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, nos moldes do aludido dispositivo legal.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL